Tribunal: TJDFT
Processo: 0703171-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703171-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ANALIA PINHEIRO DE ANDRADE REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação apresentada por ANALIA PINHEIRO DE ANDRADE em face de acórdão proferido pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em sede de Recurso Inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos no 0706971-66.2025.8.07.0016. A requerente alega, em síntese, ter a decisão proferida pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal contrariado entendimento consolidado do STJ (Sumula no 598), ao reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedente o pedido de isenção tributária dos proventos recebidos. A parte sustenta existir violação à Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça pelo acórdão impugnado, por ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, bastando a comprovação da doença por outros meios de prova idôneos. Enfatiza possuir diagnóstico confirmado de cardiopatia grave, condição já reconhecida judicialmente na esfera federal, concedendo a isenção de imposto de renda sobre os proventos federais, baseada nos mesmos fatos e patologia. Afirma ter o acórdão fundamentado na ausência de comprovação contemporânea da moléstia e na inexistência de laudo oficial, não obstante reconhecer expressamente a existência de exames, laudos particulares e histórico clínico de intervenções cardíacas, como implantes de stents, considerando a prova insuficiente para atestar a persistência atual da patologia. Assim, defende a orientação vinculante no sentido de a isenção não depender da atualidade dos sintomas, de revisão periódica ou de demonstração de grau da doença, bastando o diagnóstico da moléstia prevista na legislação. Por fim, requer a) “seja cassado o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do DF e determinado o restabelecimento da sentença que reconheceu a isenção de imposto de renda”, ou b) “subsidiariamente, que se imponha à Turma Recursal a observância da Súmula 598, com o devido rejulgamento da causa”. (ID 78991253.) É o relatório. Decido. A reclamação, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, CPC, tem por pressuposto “I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;” No caso particular, conquanto a reclamação apresente a narrativa fática e o direito que entende aplicável, a petição inicial evidencia irregularidades formais e substanciais graves as quais inviabilizam o prosseguimento regular da demanda, notadamente em razão da inépcia (art. 330, §1o, do CPC) e da manifesta falta de interesse processual (art. 330, III, do CPC), ambas cumuladas com múltiplos vícios essenciais (art. 319 e 320, do CPC). Sobre o tema, o Código de Processo Civil estabelece, em seus artigos 319 e 320, os requisitos essenciais da petição inicial, sob pena de indeferimento, quando verificada sua ausência. O art. 330 do diploma processual, por sua vez, elenca as hipóteses que autorizam o indeferimento da exordial, quando insanáveis. Conforme se infere dos autos, a petição inicial sequer apresenta endereçamento ao órgão jurisdicional, inexistindo cabeçalho direcionando ao órgão colegiado adequado destinatário da petição, elemento essencial para a identificação do juízo natural da demanda. Do mesmo modo, verifica-se a qualificação incompleta da requerente (estado civil, profissão, CPF, endereço eletrônico atualizado e domicílio preciso), em desconformidade com o disposto no art. 319, II, do CPC, assim como a ausência total de documentação, pois não foram anexados aos autos documentos essenciais à instrução da demanda, inexistindo procuração do advogado constituído, tampouco a cópia integral do acórdão reclamado (da Segunda Turma Recursal), em inobservância ao art. 320 do CPC. Outrossim, a parte deve demonstrar não existir trânsito em julgado no processo originário (art. 988, §5o, II, do CPC). Não obstante as irregularidades formais elencadas, a petição inicial apresenta vícios de natureza substancial graves impedindo a adequada prestação jurisdicional. Isso porque, verifica-se da petição inicial uma desconexão lógica entre a estrutura formal da petição, dirigida ao TJDFT, e seu conteúdo material, o qual invoca reiteradamente a intervenção do STJ, revelando inépcia insanável da causa de pedir e manifesta falta de interesse processual. A esse respeito, a requerente apresenta reclamação perante o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, contudo o texto da petição inicial se dirige, de forma sistemática e reiterada, ao próprio Superior Tribunal de Justiça, invocando expressamente "a intervenção deste Tribunal Superior". (ID 78991253.) A referida inadequação não se revela passível de correção, porquanto constitui vício de natureza substancial, relacionado à compreensão equivocada do direito material e processual aplicável à espécie, falecendo a parte de interesse de agir, não sendo viável de correção mediante emenda, sendo insanável. Nesse sentido: "(...) Caso o vício seja insanável, mostra-se despicienda intimação da parte para apresentar emenda à Petição Inicial, porquanto consistiria em uma diligência ineficaz. A ausência de documento necessário para a definição do valor a ser executado mostra-se um vício insanável, caso a parte afirme sua inexistência, autorizando o indeferimento da Petição Inicial sem a necessidade de prévia intimação para apresentação de emenda. (...)". (20140110731702APC, Relator Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJe 29/10/2018) - g.n. Do mesmo modo, o art. 330, §1o, III e IV, do CPC estabelece que se considera inepta a petição inicial quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão ou contiver pedidos incompatíveis entre si. No caso em apreço, embora articule formalmente fatos e o direito aplicável, verifica-se a completa dissociação entre a causa de pedir, ao invocar a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, sendo o órgão colegiado competente a Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ao manejar a ação com fundamentos e pedidos dirigidos ao STJ, mas protocolo no TJDFT, a parte demonstra a inadequação da via eleita nos termos em que foi proposta, caracterizando falta de interesse de agir (art. 330, III, do CPC), gerando inutilidade do provimento jurisdicional. Com efeito, a análise da exordial revela um acúmulo de irregularidades graves a inviabilizar o processamento do feito, pois a peça não possui cabeçalho indicando o Juízo ou Tribunal competente, tampouco a qualificação das partes, violando o art. 319, I e II do CPC. A petição está desacompanhada de procuração (vício de representação - art. 104, CPC) e de qualquer documento comprobatório, inclusive a decisão impugnada (art. 988, §2o, CPC). Por fim, a narrativa é dirigida ao Superior Tribunal de Justiça, mas protocolada neste Tribunal de Justiça, gerando ininteligibilidade do pedido. Embora o Código de Processo Civil privilegie o princípio da primazia do julgamento de mérito e a cooperação, permitindo a emenda da inicial, tal faculdade não se aplica quando os vícios detectados são de tal gravidade tornando a peça insanável, seja por inépcia absoluta ou falta de interesse de agir. Nesse contexto, "Aplica-se o disposto no art. 321 do CPC/2015 quando houver possibilidade de o vício ser sanável por emenda. Não sendo o caso, o indeferimento da inicial é medida que se impõe." (TJDFT, 20170110013998APC, Relator Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 20/09/2017) No caso em análise, os vícios substanciais caracterizados, falta manifesta de interesse processual e inépcia insanável decorrente de desconexão entre causa de pedir e competência jurisdicional, não se revelam passíveis de correção mediante complementação. Com essas considerações, impõe o indeferimento da inicial, conforme autoriza o art. 198, inciso I, do RITJDF: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado.” Portanto, diante da inépcia da petição inicial e da falta de interesse processual, consubstanciadas em vícios graves e insanáveis a impedir a correta compreensão da demanda e o exercício da jurisdição, o indeferimento da peça de ingresso é a medida de rigor. Ante o exposto, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, INDEFIRO A RECLAMAÇÃO, porque manifestamente inadmissível, nos termos do art. 330, II, III e §1o, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de dezembro de 2025 14:21:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador